Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NEGATIVO. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado por apenado condenado a pena privativa de liberdade, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, em razão da prática de crimes dolosos no curso da execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais, especialmente o subjetivo, para a concessão do livramento condicional, diante do registro de prática de crimes dolosos durante a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A concessão do livramento condicional depende do cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal, destacando-se o bom comportamento carcerário durante a execução da pena (inciso III, alínea “a”).
4 - A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o artigo 83 do Código Penal, acrescentando novas exigências ao requisito subjetivo, sem, no entanto, afastar a necessidade de análise ampla do histórico prisional do apenado, como reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.161 (REsp 1.970.217).
5 - O bom comportamento exigido para o livramento condicional deve ser aferido de forma global, abrangendo toda a execução da pena, e não se limita ao período de 12 meses previsto na alínea “b”, sendo legítimo considerar a prática de delitos dolosos pretéritos como fator impeditivo.
6 - Consta dos autos que o agravante praticou sucessivos crimes dolosos durante a execução da pena, o que revela padrão de conduta incompatível com os pressupostos de ressocialização e disciplina exigidos para o gozo do benefício.
7 - A ausência de registros recentes de faltas graves não é suficiente para elidir os efeitos da conduta reiterada e reprovável do apenado ao longo da execução penal, que compromete a expectativa de readaptação social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O bom comportamento durante a execução da pena, exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal, deve ser avaliado com base no histórico prisional global do apenado.
2 - A prática de crimes dolosos no curso da execução penal impede a concessão do livramento condicional, ainda que ausentes faltas graves nos últimos 12 meses.
3 - A decisão judicial pode indeferir o livramento condicional com fundamento no comportamento prisional negativo, independentemente de reabilitação parcial ou decurso de tempo desde os últimos registros.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, incisos III, alíneas “a” e “b”; LEP, arts. 112 e 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 24.05.2023 (Tema Repetitivo 1161); STJ, AgRg no HC 767.408/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdãos 1668377 e 1414874, 1a Turma Criminal.